Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708149-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE VOLEIBOL AGRAVADO: BRASILIENSE VOLEIBOL CLUBE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO BRASILIENSE DE VOLEIBOL contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela agravante em desfavor de BRASILIENSE VOLEIBOL CLUBE, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Afirma ser evidente a hipossuficiência financeira da agravante, pois, diante da avaliação concreta da situação econômica apresentada, é certo que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais. Aduz que apresentou documentação referente ao ano de 2022, uma vez que era o que possuía naquele momento, asseverando que, desde então, o CNPJ da entidade permaneceu sem qualquer movimentação, conforme faz prova os documentos que acompanham a peça recursal. Pontua que goza de algumas isenções e obrigações acessórias distintas por força de leis específicas, quais sejam: Imposto de Renda; Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL; COFINS - sobre as receitas de atividades próprias da Entidade; e PIS - Faturamento. Assinala, ainda, que a parte contrária poderá requerer, a qualquer momento, durante a instrução processual, a revogação do benefício, desde que demonstre cabalmente a existência de recursos pela parte adversa. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça à agravante. Ausente o preparo por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis, na parte que importa, o teor da r. decisão agravada, verbis: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da primeira autora, visto que o documento anexado no ID n. 149072296 é referente ao ano de 2022, não fazendo prova, portanto, da condição atual da demandante”. É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a agravante apresenta documentos que demonstram, basicamente, que não possui funcionários em seu quadro. Os demonstrativos associados ao ID 44405303 informam acerca da inexistência de contribuições sociais e previdenciárias por parte da empresa, além de atestarem a ausência de funcionários contratados. Para além desses documentos, não foram trazidos balancetes, demonstrativos de resultados ou, sequer, extratos bancários para que se possa atestar de forma notória a alegada hipossuficiência da parte. Com efeito, o lastro documental juntado ao recurso não é suficiente para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo possível afirmar, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais comprometeria a atividade da recorrente. Vale lembrar que “O mero fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito automático à isenção das custas processuais, devendo haver efetiva comprovação em cada feito da hipossuficiência” (Acórdão 1037779, 07003629620168079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Patente, portanto, a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu, a partir dos documentos colacionados aos autos. Nesse sentido, precedentes dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"). 3. E inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: a agravante, "em 2021 passou a apresentar 'Superávit Técnico Acumulado' superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de 'Fundo Administrativo', elementos não esclarecidos de forma adequada". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1601859, 07184310620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso, razão pela qual INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator